Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702382-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORALDINO LADEIRA JUNIOR AGRAVADO: LANIA MARIA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORALDINO LADEIRA JUNIOR contra decisão de ID n. 146913790 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LANIA MARIA ALVES, que indeferiu o pedido de penhora de salário. Em suas razões recursais, afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens da executada foram frustradas; que a agravada é servidora pública, com remuneração líquida mensal de R$ 10.341,01; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que o valor atualizado da dívida é de R$ 46.791,69. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento penhora da remuneração do agravado, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido. Custas recolhidas (ID 43007502). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID n. 142043961 dos autos de origem, posteriormente desbloqueado por força da decisão de ID n. 144141721), ERIDF (ID n. 142050489 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 142043967 dos autos de origem) e InfoJud (ID n. 140480371 dos autos de origem). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a parte agravada recebe remuneração mensal líquida de R$ 10.341,01. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência, se for realizada penhora de parte do valor, até a satisfação da dívida. Analisada a possibilidade de, em tese, admitir a medida pretendida no mérito, é necessário averiguar o pedido de natureza liminar, nos moldes em que pleiteado. A parte agravante requereu “a concessão de efeito suspensivo ao recurso”. Enquanto a realização da imediata penhora, por representar a satisfação do interesse no plano substancial, se submete ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, como consequência, a suspensão do processo, depende da existência de conteúdo positivo na decisão impugnada intimamente relacionada ao provimento do pedido. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). Na parte final da decisão agravada, determinou-se a manifestação da parte exequente, que se constitui consequência lógica do não acatamento do pedido de penhora, nos moldes formulados no primeiro grau de jurisdição. É dizer, uma vez indeferido o pedido de penhora, é consequência lógica que o processo aguarde providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora